Tribunal: TCU
Processo: 015.935/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1723/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento das determinações constantes do Acórdão 1235/2021-TCU-Plenário . Considerando que por meio do referido acórdão este Tribunal determinou à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência da deliberação, adotasse providências com vistas a (i) se abster de prorrogar a vigência do Contrato 12/2020, celebrado com a empresa Servioeste Soluções Ambientais Ltda., ao término de seu período de vigência atual, bem como a (ii) realizar um estudo para dimensionamento adequado da quantidade de resíduos químicos acumulados na universidade (passivo existente) e de resíduos de produção mensal, avaliando a conveniência de separá-los em itens distintos, dado o potencial de ampliar a participação de possíveis interessados e a competitividade da licitação, e de distinguir os resíduos químicos sólidos dos líquidos, em razão do custo diferenciado de tratamento, o que também tende a interferir na definição do preço da contratação, caso pretendesse realizar novo certame para a contratação dos serviços; Considerando que a UFRRJ informou por meio do Memorando Eletrônico No 199/2021 - PROAF (12.28.01.11), de 24/6/2021, de autoria da Pró-Reitoria de Assuntos Financeiros, que a vigência do Contrato no 12/2020, que versava sobre a prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos químicos, originária do Pregão Eletrônico 31/2020, expirou-se no dia 15/6/2021, e atendendo a determinação desta Corte de Contas, não foi prorrogado; Considerando que a unidade informou, ainda, que realizou os levantamentos para a identificação dos passivos de resíduos químicos existentes e produzidos regularmente pela unidade, iniciando em seguida processo relativo ao planejamento de nova licitação; Considerando que diante das informações prestadas a Selog propõe considerar atendidas as determinações, encaminhar cópia da deliberação à UFRRJ, e apensar este processo à representação que lhe deu origem (peças 14/16); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) considerar atendidas as medidas determinadas por meio dos subitens 9.2, 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1235/2021-TCU-Plenário ; b) enviar cópia desta deliberação à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ); c) apensar este processo ao TC Processo 024.278/2020-3 , nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020 e do art. 169, incisos I e V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 015.935/2021-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.